Tribunal: TJSP
Processo: 2216494-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto e nos péssimos antecedentes criminais do paciente – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto e nos péssimos antecedentes criminais do paciente – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de acautelamento da ordem pública bem demonstrada – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216494-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CELSO
LEITE DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA 15a VARA CRIMINAL DA
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
2
Voto no 16199
Habeas Corpus no 2216494-24.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Celso Leite dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo
Ementa
“Habeas Corpus”
Furto qualificado
Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM Juiz fundamentada no
caso concreto e nos péssimos antecedentes criminais do
paciente O prognóstico da eventual pena a ser imposta
configuraria
inadmissível
supressão
de
instância

Necessidade de acautelamento da ordem pública bem
demonstrada
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Não
violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19
Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
do paciente Celso Leite dos Santos, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da 15a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, e que em
audiência de custódia o MM. Juiz houve por bem converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
3
Argumenta ainda com a ausência dos requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e faz considerações a
respeito da desproporcionalidade da prisão processual, entendendo que na
hipótese de eventual condenação o paciente seria agraciado com a imposição de
regime prisional diverso do fechado.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que sejam impostas medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo
Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida em 10 de setembro de 2020 pelo E. Desembargador Andrade
Sampaio.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
4
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o,
inciso IV, do Código Penal.
Consta que em 16 de abril de 2020, durante o
repouso noturno, o paciente e seu comparsa supostamente ingressaram no
estabelecimento comercial “Padaria Granalo” e dali subtraíram algumas
garrafas de bebida alcoólica e dois aparelhos de televisão, mas foram
surpreendidos por policiais militares, que os detiveram e recuperaram os bens
que estavam sendo subtraídos.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e
indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime de furto qualificado é doloso e
punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Além disso, a prisão se justifica para acautelar o
meio social, eis que o paciente é reincidente específico e ainda ostenta
condenação pela prática do crime de lesão corporal leve, de modo que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
5
passado não o recomenda.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis,
como eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão
cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do
agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
6
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Vale consignar ainda que é inapropriado o
prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente em caso de eventual
condenação, ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da
desproporcionalidade da custódia cautelar; a concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa
e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva Inadmissibilidade Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu
Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não
afastam a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência, quando
presentes os requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo
Inocorrência Feito que tramita dentro da razoabilidade,
inexistindo protelação injustificada causada pelo Juízo ou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
7
Ministério Público Descabida a alegação de que o paciente
fará jus a uma série de benefícios, caso seja condenado

Raciocínio que se revela indesejável exercício de futurologia
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator
(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018)
Por fim, entendo que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e não houve demonstração de que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à
doença em questão.
Ademais, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
A conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e de esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado
há recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de
conter a disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação
entre aqueles indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em
liberdade, mesmo cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e
as regras de isolamento social, se colocam a ofender deliberadamente bens
jurídicos alheios.
Parece despropositado que a sociedade ordeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216494-24.2020.8.26.0000 -Voto no 16199
8
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do
vírus, enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar
delitos.
Por derradeiro, é curial ressaltar que os presentes
autos foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator